Tribunal: TJMT
Processo: 1011137-21.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011137-21.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: BYANCA ALVES MATIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. CONTRATO NULO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por BYANCA ALVES MATIAS em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de valores correspondentes a FGTS, férias e adicional de 1/3 sobre férias, em decorrência da prestação de serviços como servidora temporária, junto à Secretaria de Estado de Saúde, em contratos sucessivos firmados entre 2021 e 2024. A parte recorrente pleiteia a reforma integral da sentença. Houve contrarrazões pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da autora, no período de 2021 a 2024, desvirtuaram a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizando nulidade do vínculo e gerando direito ao FGTS; (ii) determinar se é cabível o pagamento de férias e adicional de 1/3 à autora, diante do desvirtuamento contratual reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios legais quanto à duração e finalidade do vínculo.
4. A LC/MT no 600/2017 estabelece que contratações por emergência em saúde pública têm duração máxima de 6 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando até 12 meses.
5. A autora foi contratada de forma sucessiva e ininterrupta no período de 2021 a 2024, evidenciando a continuidade da prestação do serviço, o que desvirtua o caráter excepcional da contratação e configura nulidade do vínculo, conforme previsto no §2o do art. 37 da CF/1988 e no Tema 612 do STF (RE no 658.026/MG).
6. A nulidade contratual reconhecida atrai a incidência do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, garantindo à autora o direito ao depósito do FGTS durante o período laborado.
7. A jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 551 do STF, admite o pagamento de férias e terço constitucional a servidores temporários quando demonstrado o desvirtuamento do vínculo excepcional, como no presente caso.
8. A continuidade da relação contratual por período superior ao autorizado em lei, mesmo com breves interrupções, caracteriza a unicidade do vínculo e legitima o reconhecimento dos direitos pleiteados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A sucessão ininterrupta de contratos temporários com a Administração Pública, por período superior ao previsto em lei, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 e acarreta a nulidade do vínculo. 2. Reconhecida a nulidade contratual, o servidor temporário faz jus ao depósito do FGTS com base na remuneração percebida, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. O desvirtuamento da contratação temporária enseja o direito ao recebimento de férias e adicional de 1/3, nos termos do Tema 551 do STF e do art. 39, §3o, da CF/1988.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o, e 39, §3o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, I e 11, I; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011137-21.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BYANCA ALVES MATIAS - CPF: 016.722.081-06 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025